Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO REALIZADA ANTES DA SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. DISPENSA. CUSTAS JÁ EXISTENTES. DIVISÃO PRO RATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. Na hipótese de acordo celebrado entre as partes em momento anterior à sentença, dispensa-se o pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90, § 2°, do Código de Processo Civil. Custas eventualmente já existentes devem ser repartidas de modo igualitário. Diante da solução consensual do conflito e à míngua de vencido e vencedor, é descabida a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da parte requerida se a proposta ofertada, aceita e homologada não contemplou previsão diversa.